Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-90.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000125-90.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURO SCHEER LUIS, MARIA EDUARDA FERREIRA HENRIQUE

APELADO: SEVERINO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JONAS HENRIQUE PEREIRA MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE CURATELA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA DE PESSOA ADULTA. MUDANÇA OPERADA PELA LEI N.º 13.146/2015. LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA PLENA CAPACIDADE DO INTERDITANDO PARA ATOS DA VIDA CIVIL, INCLUSIVE PATRIMONIAIS E NEGOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000125-90.2023.8.05.0200
,

tendo como Apelante
SILVANA SANTOS DA SILVA
e Apelado
SEVERINO DOS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator